Tribunal: TJDFT
Processo: 0701761-66.2022.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DILIGÊNCIAS PENDENTES. CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. FACULDADE. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEVIDA.
1. O credor pode requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, nos próprios autos, se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor (Decreto-Lei n. 911/1969, art. 4o). O dispositivo legal deixa claro que se trata de uma faculdade.
2. Não se justifica a extinção do processo sem resolução de mérito quando não esgotados os endereços pesquisados pelo Juízo para o cumprimento da diligência, devidamente deferida pelo magistrado.
3. É inadequada a extinção do processo por falta de interesse processual quando se estiver diante das diligências pendentes de efetivo cumprimento.
4. Apelação provida.